Tribunal: TJES
Processo: 5009599-31.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Cláusulas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009599-31.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

APELADO: VIAFOR VEICULOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA ONLINE FRAUDULENTA. CHARGEBACK. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CREDENCIADORA. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa credenciadora de meios de pagamento contra sentença que a condenou, solidariamente com instituição financeira, a ressarcir lojista pelo valor de venda estornada (chargeback), sob alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a GETNET é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) determinar se há responsabilidade da credenciadora em caso de estorno por contestação do titular do cartão; (iii) estabelecer os consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de coisa julgada em relação ao corréu Banco Santander não prospera, pois a interposição de recurso por uma das rés impede o trânsito em julgado, nos termos do efeito obstativo dos recursos.

4. A empresa que opera e autoriza transações com cartão de crédito integra a cadeia de serviços e, com base na teoria da asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à reparação de danos por falha na prestação do serviço, como o estorno de valores.

5. A credenciadora de cartão de crédito responde objetivamente pelos danos decorrentes de estornos indevidos (chargeback), em razão do risco da atividade, conforme o art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

6. A cláusula contratual que impõe ao comerciante o risco integral da fraude revela-se abusiva, por gerar desvantagem excessiva e contrariar a boa-fé objetiva (art. 422, CC).

7. Os consectários legais devem seguir as diretrizes dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil, com correção monetária pelo IPCA desde o prejuízo e juros legais (taxa Selic deduzido o IPCA) a partir do evento danoso, reformando-se de ofício a sentença neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com reforma de ofício da sentença quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento: 1. A credenciadora de cartão de crédito responde objetivamente pelos danos decorrentes de estorno (chargeback) oriundo de fraude em transação eletrônica, em razão do risco da atividade. 2. A cláusula contratual que transfere ao comerciante a integralidade do risco de fraude é abusiva, por violar o princípio da boa-fé objetiva. 3. Os juros de mora e a correção monetária devem seguir a sistemática do Código Civil, com aplicação do IPCA e da taxa legal.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, parágrafo único; 389, parágrafo único; 406, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.694.349/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.11.2019, DJe 18.11.2019; STJ, AgInt no REsp 1.663.305/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.08.2017, DJe 09.08.2017; TJMG, Apelação Cível 50205302120218130145, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 28.08.2024; TJSC, APL 5021061-83.2024.8.24.0020, Rel. Des. Newton Varella Júnior, j. 05.06.2025; TJSP, AC 1002815-66.2024.8.26.0048, Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias, j. 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A
em face da r. sentença de id. 13527372 que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por
VIAFOR VEICULOS LTDA
contra a apelante e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar, de forma solidária, as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Em razões recursais (id. 12691074) sustenta a parte recorrente, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima, posto que, na verdade, a responsabilidade pelo ocorrido é do portador do cartão que contestou a venda;
(ii)

o contrato, firmado entre partes empresariais, prevê a possibilidade do estorno e que agiu em exercício regular de direito;

(iii)
a apelada não tomou as devidas cautelas em uma venda online, como a verificação da identidade do comprador, descumprindo o dever de cuidado e assumindo o risco da fraude; (iv) não há comprovação da entrega dos produtos ao consumidor; (v) não é a GETNET quem autoriza as transações, mas o banco emissor do cartão utilizado como meio de pagamento; (v) devem ser observadas as cláusulas contratuais que tratam do procedimento de chargeback.

Contrarrazões em id. 13527385, em que, preliminarmente, alega-se ocorrência da coisa julgada em relação ao Banco Santander e ausência de dialeticidade recursal. Ademais, no mérito, pugna pelo desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009599-31.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

APELADO: VIAFOR VEICULOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Ausência de dialeticidade recursal)

Argui o apelado, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da r. sentença, porquanto repetem os mesmos termos da contestação.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal:
“Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº 5009599-31.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

APELADO: VIAFOR VEICULOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A
em face da r. sentença de id. 13527372 que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por
VIAFOR VEICULOS LTDA
contra a apelante e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar, de forma solidária, as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Em razões recursais (id. 12691074) sustenta a parte recorrente, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima, posto que, na verdade, a responsabilidade pelo ocorrido é do portador do cartão que contestou a venda;
(ii)

o contrato, firmado entre partes empresariais, prevê a possibilidade do estorno e que agiu em exercício regular de direito;

(iii)
a apelada não tomou as devidas cautelas em uma venda online, como a verificação da identidade do comprador, descumprindo o dever de cuidado e assumindo o risco da fraude; (iv) não há comprovação da entrega dos produtos ao consumidor;
(
i
v)
não é a GETNET quem autoriza as transações, mas o banco emissor do cartão utilizado como meio de pagamento;
(v)
devem ser observadas as cláusulas contratuais que tratam do procedimento de
chargeback.

Contrarrazões em id. 13527385, em que, preliminarmente, alega-se ocorrência da coisa julgada em relação ao Banco Santander e ausência de dialeticidade recursal. Ademais, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, aduz o apelado que há coisa julgada em relação ao banco Santander, visto que o recurso ora interposto por
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A
somente diz respeito a questões relativas a ela.

Todavia, a alegação não merece prosperar, visto que, como se sabe, os recursos possuem o efeito obstativo, isto é, a interposição de recurso impede o trânsito em julgado.

Sobre o tema, o STJ: “
Não se deve confundir os efeitos suspensivo e obstativo dos recursos: enquanto o primeiro impede a efetividade da decisão proferida,
o segundo difere o trânsito em julgado
”
(AgInt no REsp n. 1.694.349/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 18/11/2019). (grifei)

Assim,
rejeito
o argumento de coisa julgada.

No que se refere à ilegitimidade, apesar da argumentação empreendida pelo apelante, no sentido de que sua função é meramente intermediar a comunicação da transação e que a responsabilidade pelo cancelamento da compra (chargeback) é exclusiva do banco emissor do cartão, esta não merece acolhimento.

Isto porque, a legitimidade das partes, são aferidas
in status assertionis
, ou seja, com base nas alegações formuladas pelo autor na petição inicial.

No caso em tela, a apelada imputa à
GETNET
, ora apelante, a conduta ilícita de realizar estorno indevido de valores, decorrente de uma venda que a própria apelante processou e autorizou, narrativa que se revela suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva da apelante para figurar no polo passivo desta demanda.

Nesse sentido, vejamos julgados dos c. Tribunais pátrios:

[...] 4
. As informações encontradas no site da própria apelante como operadora de cartão de crédito evidenciam a sua responsabilidade no procedimento de chargeback de cartão de crédito, inviabilizando reconhecer a ilegitimidade passiva na hipótese de fraude praticada pelo legítimo portador do cartão.
5. Não houve culpa atribuível à parte apelada na venda, pois reuniu a documentação necessária. Com prova da utilização das passagens aéreas pelos clientes da operadora. E encaminhou quando foi cientificada da contestação. 6. Majorados os honorários com base no art. 85, §11, do CPC. [...]

(TJSC; APL 5021061-83.2024.8.24.0020; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; Julg. 05/06/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO PORTADOR - CHARGEBACK - LEGITIMIDADE DAS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA BANDEIRA E CREDENCIAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA - RISCO DA ATIVIDADE. I -
Empresas que atuam como prestadoras de serviços de bandeira e credenciamento de cartão de crédito são legítimas para figurar no polo passivo da ação, especialmente quando o cerne da disputa envolve a alegação de falha na prestação de serviço referentes ao "chargeback" (estorno de pagamento).
II - Conquanto o contrato de credenciamento disponha em sentido contrário, a responsabilidade pelo "chargeback" é da credenciadora, eis que a atividade de processamento de pagamentos remotos constitui atividade de risco, conforme o disposto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil . Consequentemente, os riscos envolvidos nestas operações - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser assumidos pelas entidades que operam e autorizam as transações, e não pelos lojistas.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50205302120218130145, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

Rejeito
, portanto, a tese de ilegitimidade
.

No mérito, a controvérsia central cinge-se em definir a responsabilidade sobre transação fraudulenta realizada por meio eletrônico.

Na inicia, narra a empresa autora, ora apelada,
VIAFOR VEÍCULOS LTDA
, que atua no ramo de comércio de veículos e peças, e que, para o processamento de suas vendas via cartão, utiliza os serviços da ré, ora apelante,
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Segundo a exordial, em 05 de setembro de 2023, a apelada realizou uma venda na modalidade não presencial, no valor de R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais), por meio de um link de pagamento gerado e enviado a um suposto cliente via aplicativo de mensagens.

Afirma que a transação foi devidamente processada e autorizada pelo sistema da apelante, o que gerou a legítima confiança na regularidade da operação e motivou a imediata liberação e entrega da mercadoria vendida, conforme comprovado pela nota fiscal e comprovante de recebimento juntados aos autos.

Contudo, após a concretização do negócio, a apelada foi surpreendida com o estorno unilateral do valor em sua agenda financeira, operação denominada
chargeback
. A justificativa apresentada pela apelante foi a de que a compra havia sido contestada pelo verdadeiro titular do cartão de crédito, sob a alegação de fraude.

Em virtude do prejuízo material sofrido, correspondente ao valor da venda não recebido, e após tentativas infrutíferas de solução administrativa, a apelada ajuizou a presente demanda, buscando a condenação da apelante à reparação do dano.

Ao apreciar os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

Dispõe o art. 927, parágrafo único do CC:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesta linha, ao se dispor a explorar esse mercado, auferindo lucros, a empresa assume os riscos a ele inerentes, nos exatos termos do parágrafo único do art. 927 do Código Civil, que consagra a teoria do risco da atividade.

Neste ponto, a jurisprudência pátria é clara ao imputar a responsabilidade à credenciadora, em razão do risco de sua atividade:

[...]
a responsabilidade pelo "chargeback" é da credenciadora, eis que a atividade de processamento de pagamentos remotos constitui atividade de risco, conforme o disposto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil . Consequentemente, os riscos envolvidos nestas operações - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser assumidos pelas entidades que operam e autorizam as transações, e não pelos lojistas.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50205302120218130145, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

[...]
Retenção indevida de valores. Apelante que, ao autorizar as transações por intermédio de seu sistema, se obriga ao pagamento destas. Inteligência do artigo 927, parágrafo único, do CC. Responsabilidade da instituição credenciadora que é objetiva, decorrente da teoria do risco do negócio. Fraude que não pode ser atribuída ao comerciante
. (TJSP; AC 1002815-66.2024.8.26.0048; Atibaia; Vigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias; Julg. 20/05/2025)

A cláusula contratual que transfere todo o ônus da fraude ao comerciante, como alega o apelante, revela-se abusiva no caso concreto, pois coloca a apelada em situação de desvantagem excessiva e viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

Ademais, em que pese sustente não haver prova de que a mercadoria foi entregue, mediante nota fiscal de id. 13526929, extrai-se a assinatura do recebedor, documento apto a fazer prova do alegado pela autora.

E, ainda, da análise do conjunto probatório produzido pelas partes, notadamente os documentos juntados (id. 13526928, 13526929, 13526932, 13526933, 13527334, 13527335), não houve demonstração de falta de diligência por parte da autora, ora apelada, ao realizar a venda, que fora subsidiada pela autorização da transação, a qual gera no comerciante uma legítima expectativa de recebimento.

Na sequência, convém rememorar que
“É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados.”
(AgInt no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

Por esta lógica, não havendo nos autos prova que ateste a legalidade dos
chargebacks
realizados, e, portanto, não tendo a apelada se desincumbido do ônus que lhe cabia, a manutenção da sentença com o reconhecimento de sua responsabilidade solidária é medida que se impõe.

Por fim, no que se refere aos consectários legais, a r. sentença fixou-os da seguinte forma:
“deverá incidir correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação. A correção monetária seguirá o índice previsto na tabela da CGJ/ES até o momento da citação.”

Todavia, a partir das alterações legislativas empreendidas no Código Civil, passou-se a dispor:

Art. 389. [...]

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de
atualização monetária
não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A
taxa legal
corresponderá à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Portanto, consoante as normas acima, a sentença deve ser reformada de ofício neste ponto, para determinar que sobre o valor da condenação (R$ 18.000,00) incidam: a) correção monetária pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), que no caso corresponde à data em que foi efetivado o estorno (chargeback) na agenda financeira da apelada; e b) Juros de mora, calculados segundo a
taxa legal
prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil (
taxa Selic deduzida a variação do IPCA
), a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a mesma data do estorno indevido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,

e, de ofício
,
reformo a sentença no quanto aos consectários legais, a fim de que sobre o valor da condenação (R$ 18.000,00) incidam:
a)
Correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); e b) Juros de mora, calculados segundo a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil (taxa Selic deduzida a variação do IPCA), a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)